Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. CESSÃO DE DIREITO. LOTE. TERRA PÚBLICA. DECRETO. CRIAÇÃO PARQUE DE USO MÚLTIPLO. ERRO ESSENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RISCO DO NEGÓCIO. DECADÊNCIA. DECURSO DO PRAZO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de rescisão contratual c/c restituição de importâncias pagas e compensação por danos morais, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de prescrição e decadência.
2. O erro é vício do consentimento previsto no art. 138 do Código Civil, definido como a falsa percepção da realidade no momento da realização de um negócio ou ato jurídico. No caso, autora afirma na inicial e em suas razões que procurou o condomínio para saber sobre a situação legal e o processo de regularização pela TERRACAP, sendo que somente terras públicas são passíveis de regularização por este órgão. Assim, possível se inferir o seu conhecimento de que o lote estava situado em terras públicas, em especial quando as partes não elaboraram escritura pública e sim cessão de direitos.
3. Não há nada nos autos que demonstre que no momento da compra e venda os réus tinham ciência de que a área pública do lote adquirido pela autora seria transformada pelo Distrito Federal em área de reserva destinado a Parque, impossível de ser regularizado posteriormente pela Administração. Dessa forma, não é possível falar que os réus agiram com dolo ou de forma a induzir a autora em erro essencial sobre o negócio, ao contrário, nota-se que esta assumiu o risco de adquirir lote em área pública.
4. Não pode alegar nulidade aquele que concorreu para a sua ocorrência, também não é possível que a autora alegue que foi surpreendida ou que ignorava o Decreto, uma vez que, de acordo com a Lei de Introdução do Código Civil, o conhecimento da Lei é presumido.
5. De acordo com o artigo 178 do Código Civil é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear anulação do negócio jurídico, contado no caso de erro do dia em que se realizou o negócio jurídico.
6. Apelação da autora conhecida e não provida.